Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701022-59.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto por BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. A Corte Suprema submeteu as questões dispostas no presente processo à sistemática da repercussão geral e o devolveu ao Tribunal de origem (ID 17632617) por entender que a matéria versada no presente feito não tem repercussão geral (ARE 835.833 – Tema 800). Desta forma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF